Tribunal: TJDFT
Processo: 0723550-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini -Autos no 0723550-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Associação de Ensino Superior de Nova Iguaçu Embargada: Gisele Cristina de Araújo D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela Associação de Ensino Superior de Nova Iguaçu (Id. 30107892) contra o acórdão (Id. 29969584) que negou provimento ao agravo de instrumento manejado pela ora embargante. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 12 de novembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator